Tribunal: TCU
Processo: 029.698/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1871/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que o pagamento dessa vantagem proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da atividade, o que estaria em desacordo com o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 20/1998; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdão 8186/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.477/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.311/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 6.289/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.694/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), 1.746/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 6.835/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 8.082/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 12.983/2020 - 2a Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 8.111/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas) e 7.965/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer), entre outros; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor da Sra. Leila Ribeiro Torres Smethurst, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.698/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Leila Ribeiro Torres Smethurst (XXX.330.508-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes da parcela "opção" ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.